Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735592-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ABBUD DE ALMEIDA AGRAVADO: LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR ABBUD DE ALMEIDA contra a decisão de ID 193968494 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum proposta em face de LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA, que rejeitou o pedido de realização de perícia grafotécnica e fixou o valor da causa em R$ 471.291,99. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por LAILA APARECIDA ABBUD DE ALMEIDA, PAULO CESAR ABBUD DE ALMEIDA em desfavor de LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA, conforme qualificações constantes dos autos. Os autores narram, em suma, que a requerida, irmão dos autores, cuidou do seu genitor, senhor NOLY Almeida, por cerca de 15 anos. Nesse tempo, afirmam que o seu pai sofreu alienação parental, que seu discernimento estava alterado, e uma grave situação de vulnerabilidade. Aduzem que as alterações nos benefícios e seguros realizados pelo seu genitor, foram realizadas com vício de consentimento. Para tanto, alegam que a requerida usando de coação, fraude e levando o segurado a erro substancial, alterou o beneficiário do seguro de vida, para incluir a requerida. Os autores requerem a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja oficiada às seguradoras CAPEMISA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FAM FHE e GBOEX - GRÊMIO BENEFICENTE e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A/MAG SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. para que suspendam o pagamento dos seguros de vida em nome do senhor NOLY DE ALMEIDA, CPF 067.047.270-00, nascido em 12/12/1926 e falecido em 28/10/2023 à requerida, para que os valores sejam depositados em juízo até que haja sentença definitiva sobre o tema, além de exibir os documentos de contratação, alteração e pagamento de prêmios dos referidos seguros ou em caso dos valores já terem sido pagos, requer o bloqueio dos valores nas contas bancárias da ré. A gratuidade de justiça e a tutela de urgência foram deferidas na decisão de ID 181762107. Em contestação, ID 186283450, a parte requerida em preliminar alega incompetência territorial, inépcia da petição inicial, incorreção do valor da causa, e impugnação da justiça gratuita. No mérito afirma que não houve qualquer vício de vontade e alienação parental na mudança dos beneficiários dos contratos de seguro, pois estava em plena capacidade civil. A autora manifestou-se em réplica ID 189362564. As partes requereram a produção de prova documental, oral e pericial. Decido. Da incompetência relativa A parte requerente alega incompetência relativa nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, uma vez que a ação deveria ter sido proposta no domicílio da ré, ou seja, em Sobradinho. Contudo, conforme demonstrado na réplica, ID 189362564, por meio do Geoportal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, o Condomínio Novo Horizonte faz parte da Região Administrativa do Itapoã/DF, razão pela qual não há se falar em incompetência relativa. Portanto, rejeito a preliminar. Da inépcia da inicial A análise das condições da ação se faz de acordo com os fatos e fundamentos trazidos na inicial. A parte requerida alega falta de pedido e suas especificações. Sem razão. Com efeito, na inicial os requerentes aduziram pedidos de anulação das alterações dos beneficiários do contrato de seguro do genitor ao argumento de vício de consentimento. O pedido foi certo e determinado, o que possibilitou o pleno exercício do contraditório pela requerida. A análise da validade do negócio jurídico é questão de mérito a ser verificada na sentença. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça foi concedida à parte requerente, ID181762107, sendo objeto de impugnação na contestação. Os requerentes juntaram aos autos documentos. Em relação ao requerente Paulo César, ID 191812788 ao 191812793, juntou extrato bancário que demonstrou a sua hipossuficiência de recursos para as custas processuais e despesas nos termos do art. 98 do CPC. Portanto, mantenho a decisão de gratuidade de justiça. Já em relação à Laila Aparecida, o ID 191812794, demonstra que tem rendimentos de R$ 10.000,00 (dez mil reais), muito acima da média salarial do país. Dessa forma, não caracterizada a hipossuficiência da requerida Laila Aparecida, revogo a gratuidade de justiça. Passo a análise da gratuidade da requerida. Na decisão de ID 189432188 foi determinada a juntada de documentos, a fim de que a parte demonstrasse a incapacidade financeira, como comprovante de renda e extrato bancário. A requerida não apresentou os documentos solicitados para comprovação da necessidade da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a presunção de hipossuficiência é relativa. Assim, nos termos do art.99, § 2, do CPC, ficou evidenciado a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade em face da inércia da juntada dos documentos comprobatórios necessários. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça da requerida. Da incorreção do valor da causa O valor da causa, em regra, corresponde ao valor econômico pretendido com a demanda. Nos termos do art. 292, II, do CPC, nas ações em que tiver em discussão a validade de negócio jurídico o valor da causa será o valor do ato ou da parte controvertida. Nesses termos, considerando que o objeto controvertido são as três apólices de seguro em que apenas a requerida é a beneficiária, entendo que o valor devido é a soma dos valores referentes às apólices. Portanto, acolho a preliminar do valor da causa, para que seja atualizado e conste o montante de R$ 471.291,99. Anote-se. Do ponto controvertido e da prova A controvérsia reside em saber se a manifestação de vontade de Senhor Noly Almeida para as alterações dos beneficiários do seguro ocorridas entre 2009 e 2010 foi livre e consciente, válida e eficaz, uma vez que a declaração de vontade viciada de coação, fraude ou erro substancial acarreta a anulação do negócio jurídico, art. 138 do CC. Para dirimir a controvérsia, reputo desnecessária a dilação probatória. Com efeito, os autores não alegaram, expressamente, a falsidade na assinatura do documento que alterou o beneficiário do seguro, mas uma suposta irregularidade em razão da declaração prestada pela atendente da seguradora. Dispõe o artigo 436, parágrafo único, do CPC, que a arguição de falsidade deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Note-se que nenhum momento os autores afirmam que a assinatura aposta pelo seu falecido genitor é falsa, o fundamento decorre de uma suposta declaração falsa aposta no documento por uma terceira pessoa, que como se verá não interfere na apreciação da lide. Dispõe, ainda, o artigo 464 do CPC, que o juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, razão pela qual indefiro a produção de prova pericial. No que tange ao requerimento de depoimento pessoal das partes, impõe acentuar que o meio de prova se destina à confissão quanto à matéria de fato. Assim, por incompatibilidade lógica, não tem pertinência o pedido do próprio depoimento pessoal. Quanto ao depoimento pessoal da parte requerida, entendo que é desnecessário, pois a parte já expôs a sua versão sobre os fatos na contestação, bem como nas demais ações anteriormente propostas. Assim, indefiro o pedido de produção de outras provas. O feito comporta, portanto, julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Em suas razões recursais, ID 63295859, a parte agravante afirma que o valor da causa não deve corresponder à totalidade do pecúlio, mas somente à porcentagem que o agravante tem direito; que há divergência de assinaturas que justifica o deferimento de prova pericial. Requer a reforma da decisão agravada para que o valor da causa seja reformado, e para que a perícia grafotécnica seja deferida. Custas ausentes, em razão da gratuidade deferida na decisão de ID 181762107 (autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante se insurge, em síntese, contra o indeferimento da produção da prova pericial. Contudo, o pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “ não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.”(Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova era idônea, se foi devidamente valorada na sentença, ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Da mesma forma, é incabível a interposição de agravo de instrumento para a reforma do valor da causa, porquanto tal matéria não se encontra entre as elencadas no artigo 1.015 do CPC, sendo cabível sua discussão em eventual preliminar de apelação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora